Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – AGRESSÃO FÍSICA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE PRÓPRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pretensão da autora à indenização que lhe foi negada na origem, em razão de ter sido agredida por paciente quando no desempenho de sua atividade como técnica de enfermagem na Unidade de Saúde, do que teriam decorrido lesões demonstradas nos autos.
2. A análise do caso concreto leva à conclusão de que, por se tratar de indenização postulada contra o Estado, no desempenho de atividade própria – saúde pública – estamos diante de responsabilidade objetiva regulada pelo art. 37, § 6o, da Constituição da República, onde não se há de perquirir sobre o dolo ou culpa de agente do estado no provimento de ambiente de trabalho seguro, mas tão somente sobre a efetiva existência de dano e relação de causalidade.
3. Assim sendo, de se ver que as provas documentais carreadas são suficientes para evidenciar ambos os requisitos (dano e relação de causalidade), motivo por que reputo devida a reparação pedida.
4. No que tange à quantificação da compensação, tenho que diante das lesões simples comprovadas nos autos, é razoável e adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar o requerido a indenizar à autora, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ.
6. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.